Tribunal: STF
Processo: RHC 271042
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de “associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006) e concussão (art. 305 do Código Penal Militar)”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a condenação do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 

    4. É indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJMSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pela instância ordinária mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.